Tribunal: TJPA
Processo: 0805325-58.2020.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10645 - Controle de Constitucionalidade
Data de julgamento: 2020-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0805325-58.2020.8.14.0000
AUTOR: SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. COEXISTÊNCIA DE AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL JUNTO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E JUSTIÇA ESTADUAL. SOBRESTAMENTO DESTA ÚLTIMA ATÉ PRONUNCIAMENTO DEFINITIVO DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidades tramitando conjuntamente junto ao Supremo Tribunal Federal e Justiça Estadual, com discussão de inconstitucionalidade sobre os mesmos dispositivos de legislação estadual, respectivamente, face a Constituição Federal e a Constituição Estadual, deve ser sobrestado a ação direta de inconstitucionalidade junto a Justiça Estadual, ainda que haja outros fundamentos envolvendo dispositivos apenas da Constituição Estadual, face o princípio da supremacia da Constituição Federal. Entendimento do Supremo Tribunal Federal. Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento, por vídeo conferência, do Tribunal Pleno presidida pelo Excelentíssimo Presidente Desembargador Leonardo de Noronha Tavares.

Representou o Ministério Público a Excelentíssimo Procuradora Geral de Justiça, em exercício, Cândida Jesus Ribeiro do Nascimento.

Belém/PA, 19 de agosto de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por SINDICATO DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos da AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE que ajuizou em desfavor do ESTADO DO PARÁ
, arguindo a inconstitucionalidade da
Lei estadual nº 9.065/2020,
que estabelece

a obrigatoriedade do desconto proporcional de 30% (trinta por cento) pelas instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior da rede privada do Estado do Pará, a partir do 30º (trigésimo) dia de suspensão das aulas, face a alteração da situação contratual inicial, por força do quadro de pandemia mundial decorrente de covid-19.

A decisão monocrática consignou a determinação de sobrestamento da tramitação processual até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada
pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN junto ao Supremo Tribunal Federal - ADI n.º 6445/PA, ajuizada em 03.06.2020,
arguindo a inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos do diploma legal estadual mencionado.

Insurge-se o agravante aduzindo que a decisão merece reforma, sob os seguintes fundamentos:

Diz que existem fundamentos outros, específicos em relação a Constituição Estadual, que devem ser analisados, pois na inicial possuíam pedidos específicos e destacou temas específicos da Constituição Estadual, notadamente a violação ao devido processo legislativo, acabando por macular inequivocamente o art. 111 da Constituição Estadual.

Afirma que o processo legislativo da ALEPA não seguiu a observância desse normativo constitucional (art. 111), tendo em vista que aprovou-se em menos de 60 (sessenta) dias uma lei sem parecer e em sequência o Poder Executivo, violou ao art. 135 da Constituição Estadual, uma vez que houve, por parte do Governo do Estado do Pará extrapolação de suas competências constitucionais.

Defende que o Governador promoveu verdadeira alteração no conteúdo da norma, sob o pretexto de ter havido “erro na publicação”, transgredindo desta forma a competência constitucional do Chefe do Executivo Estadual, na medida em que alterou, de ofício, texto de lei já sancionado, trocando o instituto do “diferimento do pagamento” para o “desconto obrigatório”, institutos ABISSALMENTE DISTINTOS, cujas repercussões jurídicas são diametralmente opostas.

Sustenta que a matéria merece correção pelo Poder Judiciário, pois a pretexto de promover alívio financeiro à população paraense em meio à pandemia do CORONAVÍRUS (COVID19), acabou por se impor medida COMPLETAMENTE INADEQUADA, DESRAZOÁVEL E ABUSIVA ao setor da educação privada.

Afirma que as instituições privadas de ensino não pararam suas atividades e investiram para promover a continuidade do serviço em modalidade
online
e que não haverá qualquer redução de carga horária ou dias letivos para os alunos.

Defende que as medidas adotadas estão em consonância com a Portaria n.º

343 do Ministério da Educação (MEC) e seguindo essa linha a Secretaria Nacional do Consumidor (SENACON), órgão do Ministério da Justiça, editou nota técnica se posicionando contra descontos lineares, já que eventuais descontos devem ser avaliados individualmente, levando em consideração as particularidades de cada caso.

Invoca ainda a existência de Nota Técnica nº 17/2020 do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, também vinculado ao Ministério da Justiça, consignando a repercussão econômica de tais medidas é potencialmente mais maléfica que benéfica, uma vez que impactaria diretamente em instituições que mantêm muitos empregos e gera, por consequência, relevante arrecadação de impostos, produzindo efeito reflexo de cortar empregos e impactar nas demais cadeias econômicas como consumo, geração de emprego, renda e arrecadação de impostos.

Assevera que há inequívoca violação à propriedade privada, uma vez que a lei impõe redução substancial linear de “no mínimo 30%” em uma contraprestação contratualmente prevista sem, contudo, prever qualquer tipo de compensação, tendo em vista que o ensino privado manteve a prestação de serviço, sendo somente prestado em modalidade diversa, tendo as instituições feito investimentos maciços para se adaptar à nova realidade sanitária brasileira, o que ensejaria desapropriação sem indenização, outra grave violação ao direito de propriedade, corolário plasmado no art. 4º da Constituição Estadual.

Argui que não haverá diminuição na prestação do serviço de ensino, seja qualitativa ou quantitativamente; portanto, imperioso se faz reconhecer que as instituições que mantenham intactos os dias letivos e a carga horária não podem, por uma questão de proporcionalidade e adequação, sofrer com a redução no valor de suas mensalidades, sob pena de ser dar efetividade a norma materialmente inconstitucional, o que violaria princípios do Estado Democrático de Direito.

Discorre sobre a presença dos pressupostos necessários a concessão da liminar, face a presença do
“fumus boni juris”
e do
“periculum in mora”,
e afirma que a decisão agravada não teria observado a previsão do art. 179 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal, e que os demais argumentos trazidos na inicial relativos à Constituição Estadual, notadamente, em relação a violação ao devido processo legislativo com violação ao art. 111 da Constituição Estadual, não teria sido apreciado na medida cautelar requerida, por vícios materiais e formais, e por possíveis consequências
que poderão vir a ser concretizadas em caso de manutenção da lei impugnada.

Requer ao final seja reconsiderada a decisão agravada e apreciado o pedido cautelar, ou, caso não ocorra a reconsideração, que seja dado processamento ao Agravo Interno, com a intimação dos Agravados, na forma do art. 1.021, §2º, do CPC, e submetida a matéria ao Colegiado, na forma do artigo 1.021 do CPC, e seja dado provimento ao agravo , com o prosseguimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI, para fins de concessão da medida cautelar requerida.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-3387652-Pág. 01/10.

Em petição protocolada constante do ID-

3428896-Pág.1, o autor informou
decisões judiciais do 1.º grau, nas quais foram suspensos em caráter liminar a aplicação da Lei Estadual nº 9.065/2020, para algumas entidades associadas do autor, arguindo a matéria como motivo para cessar a suspensão determinada, sob o fundamento de que as medidas foram concedidas em que pese a existência de processo em controle concentrado e com efeito
erga omnes
, e ratifica o pedido de análise da liminar requerida em controle concentrado, sob a questão do vício de forma da Constituição Estadual em relação ao art. 111 da Constituição do Estado do Pará.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento por vídeo conferência.

Belém/PA, 19 de agosto de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

O agravo interno satisfaz os pressupostos de admissibilidade e deve ser conhecido.

A matéria tratada na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo agravante diz respeito a inconstitucionalidade de dispositivos da
Lei Estadual n.º 9.065/2020
, que estabelece a obrigatoriedade do desconto proporcional de 30% (trinta por cento) pelas instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior da rede privada do Estado do Pará, a partir do 30º (trigésimo) dia de suspensão das aulas, face a alteração da situação contratual inicial, por força do quadro de pandemia mundial decorrente de covid-19, nos seguintes termos:

“Art. 1º -
Ficam as instituições de ensino da educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e superior da rede privada do Estado do Pará obrigadas a reduzir proporcionalmente as suas mensalidades em percentual mínimo de 30% (trinta por cento), enquanto durarem as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da pandemia de COVID-19.

Parágrafo único. As unidades de ensino deverão aplicar o desconto a partir do 30º (trigésimo) dia de suspensão das aulas
.

Art. 2º O percentual mínimo previsto no dispositivo anterior poderá ser reduzido nos seguintes termos:

I – as instituições de ensino privado enquadradas como Microempresas, estão isentas do cumprimento do percentual mínimo, pactuando livremente a flexibilização e desconto no pagamento das mensalidades;

II - as instituições de ensino privado enquadradas como Empresas de Pequeno Porte terão a porcentagem reduzida em 2/3 (dois terços).

III – será aplicado o desconto disposto no inciso II deste artigo para as instituições de ensino superior não optantes do Simples Nacional, que comprovadamente possuam faturamento anual de até R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).

IV – as instituições de ensino que, comprovadamente, sejam não optantes do Simples Nacional, e que possuam faturamento anual de R$ 3.000.000,01 (três milhões de reais e um centavo) até R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) terão redução de 50% (cinquenta por cento);

V – as instituições de ensino que, comprovadamente, sejam não optantes do Simples Nacional e que possuam faturamento anual acima de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), terão redução de 50% (cinquenta por cento) somente se promoverem a continuidade do ensino, de modo à distância.

§ 1° - Em relação aos consumidores que já são beneficiados com algum desconto pela prestação do serviço de educação prestado, concedido pela instituição de ensino, anterior a esta Lei, deverá prevalecer o maior desconto.

§ 2° - Ficam excluídos da obrigatoriedade de desconto de pagamentos de mensalidades, os alunos beneficiados por programas próprios ou governamentais de bolsa de estudo ou financiamento estudantil superior a 20% do valor da mensalidade regular praticada pelo estabelecimento de ensino.

Art. 3º - Ocorrências eventuais de feriados não interferem na contagem dos dias mencionados nos incisos supra, que devem ser contados em dias corridos.

Art. 4º - As partes contratantes detém autonomia para realizarem acordos em outros moldes, acima do desconto mínimo previsto nos artigos 1º e 2º. Art. 5o Os descontos tratados na presente Lei serão imediata e automaticamente cancelados com o fim das medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do COVID-19.

Art. 6º - É vedado às instituições de ensino registrarem dívidas em aberto nos órgãos de proteção ao crédito relativas ao período de suspensão das aulas presenciais.

Art. 7º - A eventual existência de mensalidades em atraso não afasta a obrigatoriedade de a instituição de ensino conceder o desconto de que trata a presente Lei.

Art. 8º - O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará a aplicação de multas nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, em especial, pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-PA).

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com vigência dos seus efeitos enquanto perdurarem as medidas temporárias para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrentes do COVID-19.”

Ocorre que, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade – Processo n.º 0805325-58.2020.8.14.0000, em 02.06.2020, o autor informou que a Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino – CONFENEN também ingressou com ação direta de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal -
ADI n.º 6445/PA
, em 03.06.2020, arguindo a inconstitucionalidade dos mesmos dispositivos da Lei Estadual nº 9.065/2020, por violação ao texto da Constituição Federal de 1988, conforme consta do ID-368742-p.1/2.

Neste sentido, ao ler a inicial da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal (ADI n.º 6445/PA), esta Relatora constatou que todos os fundamentos apresentados na inicial da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada junto a este egrégio Tribunal de Justiça, foram reproduzidos na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada junto ao Supremo Tribunal Federal, inclusive em relação a matéria levantada no presente agravo interno, relativa a existência de vício de tramitação do projeto de lei junto ao Poder Legislativo e alteração do sentido do texto original pelo Poder Executivo, apenas que lá foi arguida a inconstitucionalidade sob o prisma de violação ao princípio do devido processo legal, mas aqui de violação ao devido processo legal legislativo e afronta tramitação prevista no
art. 111 da Constituição do Estado do Pará
.

Daí porque, por se tratar de ação objetiva, esta Relatora entendeu que há prejudicialidade absoluta entre as matérias tratadas nas ações diretas de inconstitucionalidades, na forma consignada na decisão monocrática recorrida, e determinou a suspensão da tramitação da ação direta de inconstitucionalidade até o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6445/PA.

Isto porque, o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, nestes casos, sobre a coexistência de ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no âmbito da Suprema Corte e na Justiça Estadual sobre a mesma norma objeto de impugnação, é no sentido de sobrestamento da ação direta de inconstitucionalidade em tramite na Justiça Estadual, face o princípio da supremacia da Constituição Federal de 1988,
ainda que uma das normas impugnadas seja somente da Constituição Estadual,
conforme farta jurisprudência transcrita nos fundamentos da decisão monocrática recorrida, nos seguintes termos:

“Verifico do ID-3168745-p.1/16 que na inicial da ADI n.º 6445/PA consta os seguintes fundamentos:

1 - Invasão da competência reservada à União para legislar sobre Direito Civil, por se tratar de temática que envolve contrato, e inexistência de matéria afeta à competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal envolvendo direito do consumidor ou educação;

2 - Violação material ao princípio da livre iniciativa, previsto nos artigos 1º, inciso IV, e 170, da Constituição Federal, e a repercussão da medida na viabilidade dos serviços de educação, na manutenção de empregos e na ordem econômica do ente federado, violando o art. 208 e 209 da Carta da República, e a vedação da atuação do Estado visando o controle de preços, além da ofensa ao ato jurídico perfeito, tendo em vista tratar-se de avenças já finalizadas, violando o art. 5º, inciso XXXVI da CF/1988.

3 – Violação ao direito à igualdade previsto nos artigos 3º, incisos I, III e IV, e 5º da Lei Maior, ante a exclusão, no tocante ao abatimento, de alunos beneficiários de programas governamentais relacionados a financiamento estudantil.

4 - Desrespeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez conservados a prestação do serviço, ainda que na modalidade virtual, e que a carga horária e o número de dias letivos foram mantidos, além da ausência de estudos a comprovarem a adequação da norma questionada, bem assim a avaliarem as particularidades ínsitas a cada nível educacional.

5 - No âmbito do ensino superior, argui a ofensa a autonomia universitária estabelecida no artigo 207 da Constituição Federal.

6 - Violação ao devido processo legal, face os vícios na tramitação do projeto de lei e suposta alteração do texto, sem submissão a nova tramitação na Casa Legislativa, pois teria ocorrido uma “republicação”, por suposta ‘incorreção’, mas na realidade houve alteração do sentido do texto original.

Inobstante o sindicato autor alegar que os fundamentos aduzidos junto ao Supremo Tribunal Federal encontram fundamento em dispositivos da Constituição Federal, e que no presente processo há indicação de afronta a rito legislativo e dispositivos da Constituição Estadual, verifico que há evidente prejudicialidade entre as matérias tratadas em ambos os processos.

Isto porque, para a análise de suposta violação ao disposto no art. 16 e 91 da Constituição do Estado do Pará, é necessária a apreciação da invasão de competência restrita à União, por existência de competência privativa da União para legislar sobre direito civil, na forma prevista no art. 22, inciso I, da CF, pois somente assim chega-se à conclusão de vedação do Estado do Pará legislar sobre a matéria, na forma dos arts. 16 e 91 da Constituição do Estado do Pará.

Outrossim, os princípios constitucionais da livre inciativa, ato jurídico perfeito e razoabilidade e proporcionalidade, são de reprodução obrigatória, portanto, a análise de violação dos mesmos também passa pela interpretação do texto da Constituição Federal de 1988.

Ademais, os vícios apontados na inicial relativos à tramitação legislativa também foram levantados junto ao Supremo Tribunal Federal, mas sob o fundamento de afronta ao devido processo legal.

Daí porque, forçoso é reconhecer que as mesmas matérias levantadas na presente ação direta de inconstitucionalidade, relativas à inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 9.065/2020, foram posteriormente submetidas ao controle concentrado de constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal na ADI n.º 6445/PA, mas em relação a violação ao texto da Constituição Federal de 1988.

Nestes casos de coexistência de ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas junto ao Supremo Tribunal Federal e Tribunal de Justiça Estadual impugnando o mesmo texto normativo e com base em fundamentos idênticos de violação de normas constitucionais de reprodução obrigatória, deve ser prestigiada a supremacia da competência do Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião da Constituição Federal, na forma do art. 102 da CF, suspendendo-se a ação direta de inconstitucionalidade ajuizada na Justiça Estadual.

Neste sentido, lecionam Gilmar Ferreira Mendes e Paulo Gustavo Gonet Branco, em “Curso de Direito Constitucional”, 14.ª edição, 2019, Saraiva, p. 1546/1547, consignando que a adoção da solução foi consagrada no Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI-MC 1.423/SP, in verbis:

‘
No plano dogmático, pode-se reconhecer essa consequência se se admitir que as decisões do Supremo Tribunal Federal são dotadas de efeito vinculante (Bindungswirkung), que não se limita a parte dispositiva, mas se estende aos fundamentos determinantes decisão.

Assim, pelo menos no que se refere às ações diretas de inconstitucionalidade julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, poder-se-ia cogitar de um efeito transcendente se a questão estadual versasse também sobre a norma de reprodução obrigatória pelo Estado-membro.

Observe-se, outrossim, que o Tribunal tem entendido que, em caso de propositura de ADI perante o STF e perante o TJ contra uma lei estadual, com base em direito constitucional federal de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, há de se suspender o processo no âmbito da Justiça Estadual até a deliberação definitiva da Suprema Corte. É o que resulta da orientação manifestada na medida cautelar na ADI-MC1.423, in verbis:

(...)

Portanto, o Supremo Tribunal Federal acabou por consagrar uma causa especial de suspensão do processo no âmbito da Justiça local, no caso de tramitação paralela de ações diretas perante o Tribunal de Justiça e perante a própria Corte relativamente ao mesmo objeto, e com fundamento em norma constitucional de reprodução obrigatória por parte do Estado-membro.’

Importa salientar que ainda na hipótese de ser apontada conjuntamente
violação de norma somente da Constituição Estadual
, o processo local deve ficar sobrestado até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte, conforme se verifica dos seguintes precedentes paradigmáticos do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria
,
in verbis:

‘ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN. ALÍQUOTA MÍNIMA. ART. 88 DO ADCT. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. NORMAS GERAIS DA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. DEFINIÇÃO POR LEI MUNICIPAL. CONCEITO DE RECEITA BRUTA DO PREÇO DO SERVIÇO. PRINCÍPIO FEDERATIVO. FEDERALISMO FISCAL. 1. Com espeque no princípio da eficiência processual, é possível ao Tribunal Pleno do STF convolar julgamento de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo da ADPF. Precedente: ADPF 378, de minha relatoria, com acórdão redigido pelo Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 08.03.2016. 2. O princípio da subsidiariedade é aferido no momento da propositura da ADPF, de modo que não se depreende qualquer outra ação constitucional com aptidão para evitar a lesividade ao pacto federativo em questão. 3.
A ocorrência de coexistência de jurisdições constitucionais estadual e nacional configura a hipótese de suspensão prejudicial do processo de controle normativo abstrato instaurado perante o Tribunal de Justiça local. Precedentes.
4. O Governador do Distrito Federal possui legitimidade ativa para pleitear em processo abstrato medida judicial em face de lei municipal, de modo a salvaguardar o federalismo fiscal, notadamente pela natureza dúplice, estadual e municipal, do ente federativo em termos de competência tributária. 5. Reveste-se de inconstitucionalidade formal a lei municipal na qual se define base de cálculo em que se excluem os tributos federais relativos à prestação de serviços tributáveis e o valor do bem envolvido em contratos de arrendamento mercantil, por se tratar de matéria com reserva de lei complementar, nos termos do art. 146, III, “a”, da Constituição da República. 6. No âmbito da inconstitucionalidade material, viola o art. 88, I e II, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Texto Constitucional, incluído pela Emenda Constitucional 37/2002, o qual fixou alíquota mínima para os fatos geradores do ISSQN, assim como vedou a concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resultasse, direta ou indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida. Assim, reduz-se a carga tributária incidente sobre a prestação de serviço a um patamar vedado pelo Poder Constituinte. 7. Fixação da seguinte tese jurídica ao julgado: ‘É inconstitucional lei municipal que veicule exclusão de valores da base de cálculo do ISSQN fora das hipóteses previstas em lei complementar nacional. Também é incompatível com o Texto Constitucional medida fiscal que resulte indiretamente na redução da alíquota mínima estabelecida pelo art. 88 do ADCT, a partir da redução da carga tributária incidente sobre a prestação de serviço na territorialidade do ente tributante.’ 8. Modulação prospectiva dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, a contar da data do deferimento da medida cautelar em 15.12.2015. 9. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental parcialmente conhecida a que se dá procedência com a finalidade de declarar a inconstitucionalidade dos arts. 190, §2º, II; e 191, §6º, II e §7º, da Lei 2.614/97, do Município de Estância Hidromineral de Poá.’
(ADPF 190, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-087 DIVULG 26-04-2017 PUBLIC 27-04-2017)

‘EMENTA: Agravo Regimental em Petição. 2. Aplicabilidade da Lei nº 8.437, de 30.06.92, que dispõe sobre a concessão de medidas cautelares contra atos do Poder Público, em controle concentrado de constitucionalidade.
3. Coexistência de jurisdições constitucionais estaduais e federal. Propositura simultânea de ADI contra lei estadual perante o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal de Justiça. Suspensão do processo no âmbito da justiça estadual, até a deliberação definitiva desta Corte. Precedentes
. 4. Declaração de inconstitucionalidade, por esta Corte, de artigos da lei estadual. 5. Argüição pertinente à mesma norma requerida perante a Corte estadual. Perda de objeto. 6. Agravo que se julga prejudicado.’
(Pet 2701 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 08/10/2003, DJ 19-03-2004 PP-00024 EMENT VOL-02144-02 PP-00424)

‘EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE DA REQUERENTE E PERTINÊNCIA TEMÁTICA. RESTRIÇÃO DAS COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS DO TRIBUNAL DE CONTAS.
SOBRESTAMENTO DA AÇÃO DIRETA NO ÂMBITO ESTADUAL ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA QUE TRAMITA PERANTE O STF. COMPETÊNCIA DESTE
. Legitimidade da requerente já reconhecida. Precedentes. Ocorrência de pertinência temática. 2.
Verificada a reprodução obrigatória pela Carta Estadual (artigos 76, incisos I, II, IV, V e VI) das disposições constantes dos incisos I, II, IV, V e VI do artigo 71 da Constituição Federal, é do STF a competência para julgar a ação. Precedentes
. 3. O controle externo das contas do Estado-membro é do Tribunal de Contas, como órgão auxiliar da Assembléia Legislativa, na forma do artigo 71 da Constituição Federal, por força do princípio da simetria. 4. Constitui ato atentatório à efetiva atuação das Cortes de Contas disposição que restrinja de seu controle fiscalizador quaisquer das competências constitucionais a elas outorgadas como agentes desse munus (CF, artigo 71). 5. Se a ADI é proposta inicialmente perante o Tribunal de Justiça local e a violação suscitada diz respeito a preceitos da Carta da República, de reprodução obrigatória pelos Estados-membros, deve o Supremo Tribunal Federal, nesta parte, julgar a ação, suspendendo-se a de lá;
se além das disposições constitucionais federais há outros fundamentos envolvendo dispositivos da Constituição do Estado, a ação ali em curso deverá ser sobrestada até que esta Corte julgue em definitivo o mérito da controvérsia. Precedente
. 6. Cautelar deferida para suspender a vigência do § 3º do artigo 47 da Lei 12.509, de 6 de dezembro de 1995, acrescentado pelo artigo 2º da Lei 13.037, de 30 de junho de 2000, do Estado do Ceará.’
(ADI 2361 MC, Relator(a): MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2001, DJ 01-08-2003 PP-00108 EMENT VOL-02117-34 PP-07182)

No mesmo sentido, foram proferidas decisões interlocutórias na ADI n.º 4627, Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 22.08.2012, e na ADI n.º 4138, Relatoria do Ministro Celso de Melo, em 11.12.2009, determinando o sobrestamento da tramitação de ação direta de inconstitucionalidade em tramite junto a Justiça Estadual, ratificando o posicionamento da jurisprudência da Suprema Corte, tendo a decisão deste segundo feito, consignando os seguintes fundamentos:

‘
A

instauração
do processo de fiscalização normativa abstrata,
perante
o Supremo Tribunal Federal,
em que se postule
a invalidação de legislação editada por Estado-membro,
questionada
em face da Constituição da República (
CF
, art. 102, I, “
a
”),
qualifica-se como causa de suspensão prejudicial
do processo de controle concentrado de constitucionalidade, que,
promovido
perante o Tribunal de Justiça local (
CF
, art. 125, § 2º),
tenha
, por objeto de impugnação,
os mesmos
atos normativos
emanados
do Estado-membro,
contestados
, porém,
em face
da Constituição estadual,
como sucede
na espécie.

Tal entendimento
, no entanto,

há de ser observado
sempre
que tal impugnação -
deduzida
perante a Corte Judiciária local -
invocar
, como parâmetro de controle, princípios
inscritos
na Carta Política local
impregnados
de predominante coeficiente de federalidade,
tal

como ocorre
com os postulados de reprodução necessária
constantes
da própria Constituição da República (
RTJ
147/404 –
RTJ
152/371-373,
v
.
g
.).

Isso significa
, portanto, que,
em ocorrendo
hipótese caracterizadora de “simultaneus processus”,
impor-se-á a paralisação
do processo de fiscalização concentrada
em curso
perante o Tribunal de Justiça local,
até que
esta Suprema Corte
julgue a ação direta
, que,
ajuizada
com apoio no
art. 102
,
I
,

“
a
”, da Constituição da República, tenha por objeto
o mesmo
diploma normativo local,
embora

contestado em face da Carta Federal
.

Cabe assinalar
, neste ponto,

por relevante,
que esse entendimento

acha-se

consagrado
na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
cuja orientação
, no tema,
tem sido reafirmada
em sucessivas decisões
que proclamam
, em situações como a destes autos,
a necessidade de suspensão prejudicial
do processo de fiscalização normativa abstrata
instaurado
perante Tribunal de Justiça local (
CF
,

art. 125,
§ 2º
),

se

houver,

em tramitação simultânea

no Supremo
, processo de controle concentrado
em que se questione

a constitucionalidade

do mesmo

diploma normativo,
também contestado

na ação direta ajuizada
no âmbito local
.

Essa diretriz jurisprudencial
(
RTJ
152/371-373 –
RTJ
186/496-497),
que se apóia
em autorizado magistério doutrinário (IVES GANDRA DA SILVA MARTINS/GILMAR FERREIRA MENDES, “
Controle Concentrado de Constitucionalidade
”, p. 230/234, item n. 3.3.12, 2ª ed., 2005, Saraiva; ALEXANDRE DE MORAES, “
Direito Constitucional
”, p. 664, item n. 10.2.3, 18ª ed., 2005, Atlas; OSWALDO LUIZ PALU, “
Controle de Constitucionalidade
”, p. 210, item n. 9.9.12, 2ª ed., 2001, RT; GUILHERME PEÑA DE MORAES, “
Direito Constitucional
”, p. 208, item n. 3.8.7, 2003, Lumen Juris,
v
.
g
.),
acha-se bem sintetizada
em decisões emanadas
do Plenário
deste Supremo Tribunal
consubstanciadas
em acórdãos assim ementados:....’

Assim, seguindo a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, entendo que deve ser suspensa a tramitação do presente processo até o pronunciamento definitivo do Suprema Corte na ADI n.º 6445/PA, e determino que o Sr. Secretário adote as providencias necessárias para cumprimento da presente decisão...”

Diante dos fundamentos consignados na própria decisão agravada, entendo que o agravante não apresentou no arrazoado fundamento hábil a sua reforma, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é contrária à sua pretensão de prosseguimento da tramitação da ação direta de inconstitucionalidade ajuizada junto a esta egrégia Justiça Estadual, para apreciação da arguição de inconstitucionalidade apenas em relação ao art. 111 da Constituição do Estado do Pará, tendo em vista a existência de pronunciamento do Pleno do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, conforme se verifica da ADI 2361 MC, além de doutrina e jurisprudência transcrita na decisão agravada
.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhe provimento, mantendo a decisão agravada de sobrestamento da ação direta de inconstitucionalidade – Processo n.º 0805325-58.2020.8.14.0000, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2020.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 19/08/2020